Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009266-79.2021.8.11.0000 – Juína
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Jose Felber em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., determinou a suspensão do processo, para oportunizar a comprovação de adesão à plataforma consumidor.gov.br, ou a outras instâncias administrativas, estruturadas e adaptadas à solução alternativa de conflitos. Determinou ainda que o autor comprove a adesão, bem como a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a indenização que entende ter direito.
Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, ambos do aludido diploma processual, em suma, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, o magistrado entende que “é incontroverso que o autor não buscou resolução extrajudicial da questão, tendo ingressado diretamente com o pedido judicial, assim como é indiscutível, que inobstante a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica não se situe mais no monopólio estatal, o serviço continua tendo status de prestação essencial, feita por concessionária exclusiva, o que o aloca tanto no conceito de relação de consumo, quanto na ideia de litígio de massa.” (id. 88760961)
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
A probabilidade do direito restou cabalmente evidenciada pelo agravante, notadamente sobre a exigência de prévio requerimento administrativo e o princípio constitucional da inafastabilidade ao acesso às vias judiciais. Já o perigo de dano, reside na possibilidade de extinção prematura do feito ante a ausência de interesse processual, mormente a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator